Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701813-25.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Examinar a suficiência das provas para a condenação (I); analisar se adequada a dosimetria da pena (II). III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei n° 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1436591, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 07.07.2022. O recorrente alega violação aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, STJ e TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso VII, do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Conforme se apura dos depoimentos acima transcritos, os agentes de polícia David e Ricardo estavam em patrulhamento na região do Paranoá/DF quando avistaram um indivíduo dispersando um objeto na lixeira ao notar a presença da viatura, que segundo o policial David muito se assemelhava a uma arma. Então, resolveram realizar a abordagem, não tendo localizado nada de ilícito em posse do apelante. Entretanto, localizaram uma arma de fogo na lixeira recém utilizada pelo réu, o que motivou a sua prisão em flagrante. A vizinha do acusado foi testemunha ocular do caso e prestou depoimento em juízo em sentido similar aos agentes públicos, de que o acusado dispensou algo na lixeira e que logo depois uma arma foi localizada na mesma lixeira. A arma apreendida (tipo pistola, marca Beretta, calibre .22 e 4 (quatro) munições intactas, do mesmo calibre), foi encaminhada ao Instituto de Criminalística, tendo os peritos concluído pela aptidão para efetuar disparo em série (ID 69771284). Os relatos dos agentes que atuaram no flagrante são consistentes no sentido de terem avistado o momento em que o acusado jogou na lixeira o objeto ao avistar a viatura policial, que posteriormente se verificou tratar de uma arma de fogo. Além disso, não há qualquer indício nos autos de situação engendrada pelos policiais visando prejudicar o acusado ou forjar uma situação de ilegalidade. Pelo contrário, os relatos estão revestidos de fé pública, sendo firmes e convergentes para a prática do delito imputado". (ID 73631149). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021